Tribunal: TJDFT
Processo: 0734072-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RENDIMENTOS. PERCENTUAL QUE ASSEGURA A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR. VERBA DE CARÁTER ALIMENTÍCIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão em cumprimento de sentença que deferiu a penhora de rendimentos, para a satisfação do débito executado.
2 – Cumprimento de sentença. Penhora de rendimentos. Efeito suspensivo. Ausência de requisitos. Em exame à luz de cognição sumária não se vislumbram a ocorrência de erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação para sustar a penhora de rendimentos. O STJ tem admitido a penhora de rendimentos de salário, proventos e outras fontes de renda quando preservado percentual para garantir o sustento do devedor e de sua família. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.911.758/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022. O juiz de origem deferiu a penhora no montante de 10% sobre os rendimentos, deduzidos os descontos compulsórios (ID 136832994 – processo de origem 0700867-11.2018.8.07.0014), preservando assim o sustento da devedora e de sua família. A execução refere-se a verbas de contrato de locação de imóvel e segundo a locadora o aluguel servia como complemento de sua renda. Várias diligências foram realizadas em busca de patrimônio, sem sucesso. Considerando que o percentual de salário retido não impacta na sobrevivência da devedora e de sua família, que o valor da execução apresenta caráter alimentar e que se desconhecem outros ativos para satisfação da dívida, a constrição judicial do salário deve ser mantida no patamar fixado. Recurso a que se nega provimento.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas, pela recorrente.
E